Tribunal: CARF
Processo: 10410.720197/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720197/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.349 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
USINA CAETE S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercicio: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938,
de 1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e §
3° do Decreto n° 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é
meio exclusivo à prova das áreas de preservação permanente e reserva legal,
passíveis de exclusão da base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada
por outros meios.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercicio: 2004
DEFESA INDIRETA DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do lançamento é do
contribuinte.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal não admite a reformatio in pejus, logo não há
como se reformar o Acórdão de Impugnação em prejuízo do recorrente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
reconhecer a área de preservação permanente de 363,67 ha. Vencido o conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava provimento ao recurso. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
10410.720196/2007-69, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720197/2007-11
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.348, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da instância a quo
que, por unanimidade de votos, julgou procedente de Lançamento, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício em questão, tendo como objeto o imóvel
denominado “FAZENDA PONTE GRANDE”.
A Notificação de Lançamento decorreu da falta de comprovação, após regular
intimação para prestar informações, da Área de Preservação Permanente e nem do Valor da
Terra Nua declarado.
Na impugnação), o contribuinte requer a nulidade ou improcedência do
lançamento, em síntese, alegando: (a) Tempestividade; (b) Nulidade do Auto de Infração; (c)
Evidente Erro de Preenchimento da DITR; (d) Prova Pericial; (e) Inexistência de Área de
Preservação Permanente; (f) Comprovação do Valor da Terra Nua.
Do voto do Acórdão proferido pela instância a quo, colaciona-se os seguintes
fundamentos extraídos das ementas do acórdão prolatado:
a)
A exclusão de áreas declaradas como de preservação permanente e de
utilização limitada da área tributável do imóvel rural, para efeito de apuração do
ITR, está condicionada ao protocolo do Ato Declaratorio Ambiental - ADA, no
Ibama no prazo de seis meses, contado da data da entrega da DITR.
b)
Valor da Terra Nua - VTN é o preço de mercado da terra nua apurado em
1° de Janeiro do ano a que se referir a DITR.
c)
Não restando comprovada a ocorrência de preterição do direito de defesa
nem de qualquer outra hipótese expressamente prevista na legislação, não há que
se falar em nulidade do lançamento.
d)
Se o autuado revela conhecer as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as de forma meticulosa, com impugnação que abrange questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa.
e)
Em obediência ao Princípio da Verdade Material, é de ser admitido apenas
o erro de fato cabalmente demonstrado pelo contribuinte.
f)
Deve ser indeferido o pedido de perícia quando o processo contiver os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

g)
A legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser
interpretada literalmente.

Intimado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs recurso
voluntário, em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 07/04/2010, o recurso é tempestivo.
(b) Nulidade do Auto de Infração. O recorrente apresentou Laudo de Avaliação,
comprovando a correta área do imóvel, e todos os demais esclarecimentos
solicitados. O Laudo não foi considerado, pois não se fundamentou sua recusa
com relação às corretas áreas do imóvel, total, de benfeitorias e de preservação
permanente. Logo, não houve a descrição completa do ilícito, a violar o art.
10, III, e atrair a incidência do art. 59, II, ambos do Decreto n° 70.235, de
1972, conforme doutrina e jurisprudência. De igual modo, o Acórdão de
Impugnação não enfrenta o principal motivo da arguição de nulidade, ou seja,
a ausência da recusa do Laudo de Avaliação. Houve apenas manifestação
parcial do fiscal autuante ao afirmar que o Laudo não se refere ao exercício
correspondente. Isso, contudo, é uma incoerência, uma vez que não justifica e
nem indica o motivo pelo qual não foi considerada a inexistência de área de
preservação permanente, bem como a legitima área total do imóvel de
propriedade da Recorrente. Repita-se, o Laudo foi elaborado por profissional
devidamente habilitado e com ART. Logo, há nulidade por cerceamento ao
contraditório e à ampla defesa.
(c) Evidente Erro de Preenchimento da DITR. O Laudo de Avaliação é prova
robusta do erro de preenchimento da área total do imóvel na DITR (222,79 ha
e não 1.926,0 há). Foi explicitado o motivo do erro (inclusão de área de
terceiro objeto de parceria agrícola), devendo ser observado o art. 4°, § 4°, da
IN SRF n° 256, de 2002. Acrescente-se que o recorrente informou a existência
do NIRF n° 2.766.155-5 a possuir a área de 1.201,29 ha e apresentou cópia da
escritura do imóvel a revelar a propriedade de apenas 164,5 ha.
Absurdamente, os esclarecimentos foram desconsiderados. Em síntese, pelos
motivos que declina na peça recursal, reafirma que a decisão não pode
prevaler em face do princípio da verdade material, devendo ser retificada a
área do imóvel, com lastro no art. 147, §2°, do CTN.
(d) Prova Pericial. O indeferimento do pedido de perícia sob o fundamento
genérico de o processo já conter todos os elementos necessários para formação
da livre convicção do julgador não pode prevalecer, ainda mais quando se
demonstrou como prova robusta o erro na área total do imóvel. Não pode
afirmar o fisco possuir elementos necessários à convicção se a convicção
formada é pela inexistência de erro da DITR, pois a perícia tem justamente a
finalidade de trazer elementos suficientes para provar o erro. Basta o
comparecimento ao imóvel para se comprovar ser a área menor, como
apresentada no mapa apresentado em conjunto com o Laudo de Avaliação.
Caso não se reconheça o erro, reitera o pedido por perícia com fulcro no art.
16, IV, do Decreto n° 70.235, de 1972, nos princípios da verdade material e
vedação de enriquecimento ilícito e no art. 5°, LV, da Constituição. São
quesitos: qual a área real do imóvel rural pertencente à recorrente? Qual é a
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

atividade investida na Fazenda e há quanto tempo é exercida? Qual é o correto
valor do imóvel de propriedade da recorrente? Existe área de preservação no
imóvel de propriedade da recorrente? Reitere-se que basta o comparecimento
de perito no imóvel para se constatar que a área possuída é de apenas 222,79
ha e que se a análise da prova constante dos autos ensejar a conclusão por não
estar provado o erro, não há como se negar a perícia, nos termos do art. 18 do
Decreto n° 70,235, de 1972.
(e) Inexistência de Área de Preservação Permanente. De fato, não existe área de
preservação sobre o imóvel rural objeto do presente processo e cadastro NIRF
n° 2.294.460-5. Há área de preservação na Fazenda Ponte Grande em área
pertencente a terceiros e cadastrada no NIRF n° 2.766.155-5, a qual era objeto
de parceria agrícola. A área de preservação permanente de propriedade de
terceiros corresponde a 363,67 ha, consonante Relatório Técnico n° 041/07 –
DIPRAM/IBAMA/AL. Malgrado a comprovação da inexistência de área de
preservação no imóvel NIRF n° 2.294.460-5, ainda que existisse área de
preservação na área própria da Fazenda da Recorrente, sob hipótese alguma
poderia ser ignorada sob o fundamento de que “o contribuinte não apresentou
Ato Declaratório Ambiental”. A legislação e a jurisprudência não autorizam a
cobrança de ITR sobre áreas de preservação permanente e de utilização
limitada (Lei n° 9.393, de 1996, art. 10, §1°, II, a; Lei n° 4.771, de 1965). O
art. 17 da IN SRF 60, de 2001, inova ao exigir ADA, tendo a MP n° 2.166-67,
de 2001, tornado desnecessária sua exigência ao inserir o §7° ao art. 10 da Lei
n° 9.393 de 1996. Portanto, incabível aplicação de qualquer penalidade, pois a
área da propriedade é de 222,78 ha, não há área de preservação e nem há que
se falar em falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Com relação
ao argumento do item 51 do Acórdão de Impugnação, pois se a IN SRF n° 60,
de 2001, também o são o Manual de Preenchimento de ITR e o Perguntas e
Respostas do ITR/ADA. Assim, o auto de infração é insubsistente pela
desnecessidade de ADA, bem como por inexistir no imóvel área de
preservação.
(f) Comprovação do Valor da Terra Nua. No Laudo de Avaliação, restou
suficientemente comprovado o valor da terra nua, com base em planilha de
preços elaborada pelo INCRA, que integra o Laudo de Avaliação. Portanto, há
razão para não se considerar os valores apresentados no Laudo.
É o relatório

Voto
Conselheiro Miriam Denise Xavier, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.348, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

(...)1

Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento
divergente, por vislumbrar na hipótese vertente conclusão diversa da
adotada pelo nobre julgador, quanto a área de preservação
permanente, capaz de ensejar a reforma do Acórdão Recorrido, como
passaremos a demonstrar.
Como se observa, resumidamente, o cerne da questão posta nos autos
é a discussão a propósito da exigência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental - ADA dentro do prazo legal, quanto à área
de preservação permanente, para fins de não incidência do Imposto
Territorial Rural - ITR.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da Contribuinte
merece acolhimento, por espelhar a melhor interpretação a respeito do
tema, de acordo a farta e mansa jurisprudência administrativa. Do exame
dos elementos que instruem o processo, constata-se que o Acórdão
recorrido merece reforma, como passaremos a demonstrar.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente
artigo 10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393/1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo
contribuinte, independentemente de prévio procedimento da administração
tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771,
de 15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de
julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
[...]

1 Deixo de transcrever o voto vencido, que poderá ser consultado no Acórdão 2401-007.348, de 16 de janeiro de
2020, prolatado no processo 10410.720196/2007-69, adotando o entendimento predominante do colegiado de
julgamento, expresso no voto vencedor.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

§ 7° A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que
tratam as alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à
prévia comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável
pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos
nesta Lei, caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira,
sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001) (grifamos)

Conforme se extrai dos dispositivos legais encimados, a questão remonta
a um só ponto, qual seja: a exigência de requerimento tempestivo do Ato
Declaratório Ambiental junto ao IBAMA, não é, em si, exclusiva
condição eleita pela Lei para que o proprietário rural goze do direito de
isenção do ITR relativo às glebas de terra destinadas à preservação
permanente e reserva legal/utilização limitada.
Contudo, ainda que a legislação exigisse a comprovação por parte do
contribuinte, ad argumentandum tantum, o reconhecimento da
inexistência das áreas de reserva legal e preservação permanente
decorrente de um raciocínio presuntivo, não torna essa condição absoluta,
sendo perfeitamente possível que outros elementos probatórios
demonstrem a efetiva destinação de gleba de terra para fins de proteção
ambiental. Em outras palavras, a mera inscrição em Cartório ou ainda o
requerimento do ADA, não se perfazem nos únicos meios de se
comprovar a existência ou não de reserva legal.
Assim, realizado o lançamento de ITR decorrente da glosa das áreas de
reserva legal (utilização limitada) e preservação permanente, a partir de
um enfoque meramente formal, ou seja, pela não apresentação do ADA
(como defendeu a DRJ), e demonstrada, por outros meios de prova, a
existência da destinação de área para fins de proteção ambiental, deverá
ser restabelecida a declaração do contribuinte, e lhe ser assegurado o
direito de excluir do cálculo do ITR à parte da sua propriedade rural
correspondente à reserva legal. In casu, além do Laudo, consta
Relatório Técnico emitido pelo IBAMA, atestando a existência no
imóvel de uma área de 363,67 há de APP.
Aliás, a jurisprudência Judicial que se ocupou do tema, notadamente após
a edição da Lei n° 10.165/2000, corrobora o entendimento encimado,
ressaltando, inclusive, que a MP n° 2.166/2001, por ser posterior ao
primeiro Diploma Legal, o revogou, fazendo prevalecer, assim, a verdade
material. Ou seja, ainda que não apresentado e/ou requerido o ADA no
prazo legal ou procedida a averbação tempestiva, conquanto que o
contribuinte comprove a existência das áreas declaradas como de
preservação permanente e/ou reserva legal, mediante documentação hábil
e idônea, quando intimado para tanto ou mesmo autuado, deve-se admiti-
las para fins de apuração do ITR, consoante se extrai dos julgados assim
ementados:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR. LEI N. 9.393/96 E CÓDIGO
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

FLORESTAL
(LEI
N.
4.771/65).
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE E RESERVA LEGAL. DESNECESSIDADE DE ATO
DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO
ART. 106 DO CTN.
1. "Ilegítima a exigência prevista na Instrução Normativa - SRF 73/2000 quanto
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA comprovando as áreas de
preservação permanente e reserva legal na área total como condição para
dedução da base de cálculo do Imposto Territorial Rural - ITR, tendo em vista
que a previsão legal não a exige para todas as áreas em questão, mas, tão-
somente, para aquelas relacionadas no art. 3o, do Código Florestal" (AMS
2005.35.00011206-7/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo
Cardoso, DJ de 10.05.2007).
2. A Lei n. 10.165/00 inseriu o art. 17-O na Lei n. 6.938/81, exigindo para fins
de exclusão das áreas de preservação permanente e de reserva legal da área
tributável a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, a MP 2.166-67/2001, que dispôs sobre
a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de
reserva legal, consoante o § 7o do art. 10 da Lei 9.393/96, veicula regra mais
benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto nos incisos do
art. 106 do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retro-operância da
lex mitior, dispensando a apresentação prévia do Ato Declaratório
Ambiental no termos do art. 17-O da Lei n. 6.938/81, com a redação dada
pela Lei n. 10.165/00. 4. Apelação provida.” (8a Turma do TRF da 1a Região -
AMS 2005.36.00.008725-0/MT - e-DJF1 p.334 de 20/11/2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR. ÁREAS
DE RESERVA LEGAL. APRESENTAÇÃO ADA. AVERBAÇÃO MATRÍCULA.
DESNECESSIDADE. ÁREAS DE PASTAGENS. DIAT - DOCUMENTO DE
INFORMAÇÃO E APURAÇÃO. DEMOSTRAÇÃO DE EQUÍVICO. ÔNUS DO FISCO.
1. Não se faz mais necessária a apresentação do ADA para a configuração de
áreas de reserva legal e consequente exclusão do ITR incidente sobre tais áreas,
a teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393/96 (redação da MP 2.166-67/01). Tal
regra, por ter cunho interpretativo (art. 106, I, CTN), retroage para beneficiar os
contribuintes.
2. A isenção decorrente do reconhecimento da área não tributável pelo ITR não
fica condicionada à averbação, a qual possui tão somente o condão de declarar
uma situação jurídica já existente, não possuindo caráter constitutivo.
3. A falta de averbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel, ou a
averbação feita alguns meses após a data de ocorrência do fato gerador, não é,
por si só, fato impeditivo ao aproveitamento da isenção de tal área na apuração
do valor do ITR, ante a proteção legal estabelecida pelo art. 16 da Lei no
4.771/65.
4. Cabe ao Fisco demonstrar que houve equívoco no DIAT - Documento de
Informação e Apuração do ITR, passível de fundamentar o lançamento do débito
de ofício, de conformidade com o art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, o que não
restou evidenciado na hipótese dos autos.
5. Apelação e remessa oficial desprovidas. (2a Turma do Tribunal Regional
Federal da 4a Região - APELAÇÃO CÍVEL No 2008.70.00.006274-2/PR - 28 de
junho de 2011)

Como se observa, em face da legislação posterior (MP n° 2.166/2001)
mais benéfica, dispensando o contribuinte de comprovação prévia das
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

áreas declaradas em sua DITR, não se pode exigir a apresentação e/ou
requisição do ADA ou mesmo a averbação tempestiva à margem da
matrícula do imóvel para fins do benefício fiscal em epígrafe, mormente
em homenagem ao princípio da retroatividade benigna da referida norma,
em detrimento a alteração introduzida anteriormente pela Lei n°
10.165/2000.
Pois bem. De acordo com a explanação encimada, destaco que, no
tocante às Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, o Poder
Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que, em relação aos
fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, é desnecessária a
apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo do ITR, sobretudo
em razão do previsto no § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
Inclusive, observa-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), elaborou o Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, reconhecendo
o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça sobre a inexigibilidade do ADA, nos casos de área de
preservação permanente e de reserva legal, para fins de fruição do
direito à isenção do ITR.
À vista disso, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à
exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo,
desse modo, coerência com a conduta que seria adota pela Procuradoria
da Fazenda Nacional caso a questão controvertida fosse levada à
apreciação do Poder Judiciário.
Mais a mais, com arrimo no princípio da verdade material, o formalismo
não deve sobrepor à verdade real, notadamente quando a lei
disciplinadora da isenção assim não estabelece.
É preciso deixar registrado que estamos tratando exclusivamente quanto
à glosa da área de preservação permanente de 363,67 ha.
Pois bem, como já dito, o contribuinte traz aos autos Relatório Técnico
do IBAMA, fls.122/123, o qual conclui pela existência de uma área de
preservação permanente, rechaçada a pretensão fiscal.
Neste diapasão, sendo dispensada a apresentação do ADA, impõe-se
reconhecer a isenção pleiteada sobre 363,67 ha declarados como área
de preservação permanente.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine
em dissonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO
NO SENTIDO DE CONHECER DO VOLUNTÁRIO rejeitando a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
restabelecer a área de preservação permanente de 363,67 ha, pelas razões
de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
Conclusão

Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.349 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720197/2007-11

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar. No
mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a área de preservação
permanente de 363,67 ha.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital